Tribunal: TJMT
Processo: 1006945-11.2025.8.11.0007
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006945-11.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[AGUIA AZUL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 42.427.764/0001-08 (RECORRIDO), SIMONE ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 002.588.951-60 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRENTE), ARMANDO MICELI FILHO - CPF: 691.865.457-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PESSOA JURÍDICA NO POLO ATIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência de débito, sob fundamento de ausência de prestação de serviço. A demanda foi proposta por pessoa jurídica sem comprovação de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de comprovação da condição de microempresa ou empresa de pequeno porte por pessoa jurídica autora impede o processamento da demanda no âmbito do Juizado Especial Cível, ensejando o reconhecimento de incompetência absoluta.

III. Razões de decidir

3. A Lei no 9.099/1995 estabelece, em rol taxativo, as pessoas legitimadas a atuar no sistema dos Juizados Especiais, exigindo, para pessoas jurídicas, o enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do art. 8o, § 1o, II.
4. A comprovação dessa condição constitui pressuposto de validade do processo, devendo ser demonstrada por documento idôneo, conforme orientação consolidada no Enunciado no 135 do FONAJE.
5. No caso, a parte autora está classificada como “demais” no cadastro nacional, não se enquadrando nas hipóteses legais, o que afasta sua legitimidade para litigar no rito sumaríssimo.
6. Trata-se de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição, impondo o reconhecimento da incompetência absoluta do Juizado Especial e a consequente invalidação dos atos decisórios.

IV. Dispositivo e tese

7. Sentença anulada de ofício. Processo extinto sem resolução de mérito. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

“1. A atuação de pessoa jurídica no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis exige comprovação inequívoca de seu enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei no 9.099/1995.
2. A ausência dessa comprovação configura matéria de ordem pública e acarreta o reconhecimento da incompetência absoluta do Juizado, com extinção do processo sem resolução de mérito.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 9.099/1995, art. 8o, § 1o, II; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada:
Turma Recursal/MT, N.U 1001214-29.2025.8.11.0041, Rel. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, j. 10/03/2026; Turma Recursal/MT, N.U 1014036-42.2024.8.11.0055, Rel. Desa. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 26/03/2026; Enunciado no 135 do FONAJE.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“[...]

Ante o exposto, rejeito as preliminares suscitadas e JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão deduzida na inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para DECLARAR a nulidade e a inexistência do débito objeto da presente demanda, bem como de quaisquer encargos, tarifas ou cobranças dele decorrentes, porquanto inexistente a efetiva prestação do serviço que lhe daria suporte fático e jurídico, restando caracterizada a falha na relação obrigacional e a ausência de causa legítima para a exigência dos valores questionados.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95. [...]”

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da petição inicial.

Inicialmente, cumpre destacar que, embora não tenha sido suscitada pelas partes, verifica-se questão preliminar de ordem pública que impõe o reconhecimento, de ofício, da incompetência absoluta do Juizado Especial Cível para processar e julgar a presente demanda.

A competência dos Juizados Especiais Cíveis é regida pela Lei no 9.099/95, que estabelece critérios objetivos para definir quais pessoas podem figurar como partes nos processos que tramitam nesse sistema. O artigo 8o da referida lei dispõe expressamente sobre as pessoas que não podem ser partes no âmbito dos Juizados Especiais, estabelecendo em seu § 1o, inciso II, que:

“Art. 8o Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil.

§ 1o
Somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial:

II -
as pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte na forma da
Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006
;”

A ausência de comprovação da condição de microempresa ou empresa de pequeno porte impede o processamento da demanda no âmbito dos Juizados Especiais.

O Enunciado no 135 do FONAJE (Fórum Nacional de Juizados Especiais) estabelece que
“O acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte ao sistema dos juizados especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária, por documento idôneo.”.

No caso em análise, verifica-se que a parte autora, AGUIA AZUL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, inscrita no CNPJ sob o no 42.427.764/0001-08, não comprovou sua condição de microempresa ou empresa de pequeno porte. Pelo contrário, conforme se extrai das informações constantes nos autos e do cadastro nacional da pessoa jurídica (ID. 351007896), a empresa autora está classificada na categoria “DEMAIS”, não se enquadrando nas hipóteses previstas no artigo 8o, § 1o, inciso II, da Lei no 9.099/95.

A jurisprudência da Turma Recursal é pacífica no sentido de que a ausência de comprovação da condição de microempresa ou empresa de pequeno porte impõe o reconhecimento da incompetência absoluta do Juizado Especial, inclusive de ofício pelo julgador.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. RESTITUIÇÃO DE TRIBUTO (ICMS-DIFAL). POLO ATIVO. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP). ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente o pedido de repetição de indébito tributário formulado por Krenke Brinquedos Pedagógicos Ltda., referente ao pagamento em duplicidade de ICMS-DIFAL após cancelamento de nota fiscal e novo faturamento. O ente público questiona a prova do recolhimento e a regularidade da nota de devolução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em verificar se a parte autora, na qualidade de pessoa jurídica (sociedade empresária limitada), comprovou documentalmente sua condição de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) para fins de fixação da competência e legitimidade ativa no sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O rol de legitimados ativos no Juizado Especial da Fazenda Pública é taxativo e restrito, conforme o art. 5o, inciso I, da Lei no 12.153/2009, exigindo que a pessoa jurídica se enquadre como ME ou EPP nos termos da Lei Complementar no 123/2006.

4. No caso concreto, a empresa autora não instruiu a inicial com Cartão de CNPJ atualizado ou Certidão da Junta Comercial que ateste seu enquadramento tributário diferenciado, tratando-se de pressuposto processual de validade e matéria de ordem pública.

5.
A ausência de demonstração da qualificação fiscal contemporânea ao ajuizamento da ação impede a tramitação do feito sob o rito sumaríssimo, impondo-se a extinção do processo sem exame do mérito por ilegitimidade ativa, conforme jurisprudência pacificada desta Turma Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso conhecido e, de ofício, declarada a ilegitimidade ativa da parte autora, com a consequente anulação da sentença e extinção do processo sem resolução de mérito.

Tese de julgamento:

1. A legitimidade ativa de pessoas jurídicas no Juizado Especial da Fazenda Pública é condicionada à comprovação documental inequívoca e contemporânea ao ajuizamento da condição de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP).

2. A falta de comprovação do enquadramento tributário simplificado (LC no 123/2006) constitui matéria de ordem pública e acarreta a extinção do processo sem resolução de mérito, por ilegitimidade ad causam, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.153/2009, art. 5o, I; Lei Complementar no 123/2006; CPC, art. 485, VI e § 3o; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência e enunciados relevantes citados: Turma Recursal/MT, N.U 1002400-95.2025.8.11.0006, Relra. Desa. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 05/03/2026; Enunciado 135 do FONAJE.

(N.U 1001214-29.2025.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 13/03/2026). Destaquei.

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PESSOA JURÍDICA NO POLO ATIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte requerida contra sentença que julgou procedente ação de Cobrança ajuizada por pessoa jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a empresa autora possui legitimidade ativa para propor demanda no âmbito dos Juizados Especiais, sem comprovação de sua qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade ativa de pessoa jurídica para litigar nos Juizados Especiais exige a comprovação de sua qualificação tributária como microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8o, parágrafo 1o, inciso II, da Lei no 9.099/1995.

4. A parte autora não apresentou comprovante de opção pelo regime do Simples Nacional, bem como não apresentou documento pessoal do Empresário Individual ou sócio representante, conforme o caso, não demonstrando o cumprimento dos requisitos do artigo 3o da Lei Complementar no 123/2006.

5. A ausência de comprovação da condição fiscal impede o processamento da demanda, por se tratar de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

6. A ilegitimidade ativa é matéria de ordem pública, passível de reconhecimento de ofício em qualquer fase processual.

7. Impõe-se a anulação da sentença, o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Sentença anulada. Petição inicial indeferida. Processo extinto sem resolução de mérito. Recurso inominado reputado prejudicado.

Tese de julgamento: “1.
Para que pessoa jurídica figure no polo ativo de ação ajuizada perante os Juizados Especiais, é indispensável a comprovação de sua qualificação tributária como microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei no 9.099/1995.
2.
A ausência de comprovação da condição fiscal enseja a extinção do processo sem resolução de mérito por ilegitimidade ativa, matéria de ordem pública que pode ser reconhecida de ofício.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo 485, incisos I e VI; Lei no 9.099/1995, artigo 8o, parágrafo 1o, inciso II.

Jurisprudência relevante citada: Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Recurso Inominado no 1027651-04.2023.8.11.0001, Relator Walter Pereira de Souza, julgado em 22.04.2024; Recurso Inominado no 1000152-80.2021.8.11.0109, Relator Aristeu Dias Batista Vilella, julgado em 31.10.2023.

(N.U 1014036-42.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/03/2026, Publicado no DJE 30/03/2026). Destaquei.

Assim, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva e incompetência absoluta.

Ante o exposto,
reconheço, de ofício
, a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível para processar e julgar a presente demanda, nos termos do artigo 8o, § 1o, inciso II, da Lei no 9.099/95, e, por conseguinte, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Declaro
PREJUDICADO
o recurso interposto pela reclamante.

Sem condenação em custas processuais ou honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026